Tribunal: TCU
Processo: 040.779/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10236/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos por meio do Termo de Cooperação 245/2010-DPP celebrado com o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro - DEC, tendo por objeto atividades de execução de serviços de apoio técnico de engenharia visando a elaboração e adequação de projetos básicos e executivos de obras em trechos da BR-158/MT; Considerando que diante da não solução das correções nos projetos apresentados pelo DEC, diversos deles foram reprovados pelo Dnit, conforme quadro constante de peça 79, p. 4, resultando na execução parcial do objeto e na instauração da presente TCE, Considerando que solicitada pela Comissão de TCE a se manifestar sobre o aproveitamento ou não da parcela executada pelo DEC (peça 85), a Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos do DNIT, por meio da Nota Técnica 844/2019-Accenture-Dynatest/P5.8 (peça 94), informou que houve aproveitamento útil de 70% do total previsto no TCO 245/2010, correspondendo financeiramente a R$ 682.329,03, Considerando que à vista dessa informação e considerando o recebimento pelo DEC de R$ 860.000,00, apurou-se como dano ao erário a diferença entre esses valores, no montante de R$ 177.670,97, conforme Relatório do Tomador de Contas (peça 126), Considerando que a análise da SecexTCE (peça 138) apurou que para o levantamento do valor aproveitado calculou-se o percentual de 70% do montante de R$ 974.755,75, correspondente ao valor do TCE 245/2010 após a redução havida por meio do 6o Termo Aditivo celebrado em 26/1/2012, porém, deveria ter levado em consideração as despesas incorridas com base no valor inicialmente contratado e aprovado no instrumento original, haja vista que o DEC elaborou os projetos examinados e os entregou ao Dnit ainda em 2010, quando vigente o valor de R$ 1.230.692,42, Considerando que tomando por base o referido montante a SecexTCE concluiu à peça 138 que o valor executado, correspondente a 70% de R$ 1.230.692,42, foi de R$ 861.484,69, valor esse correspondente à época da realização das despesas, Considerando que, conforme apontado pela referida unidade instrutiva, em que pese a previsão no instrumento originalmente celebrado do repasse de R$ 1.230.692,42 iniciais, o montante recebido, decorrente da primeira parcela transferida, foi de R$ 860.000,00, de maneira que o volume efetivamente executado (R$ 861.484,69) foi superior ao efetivamente recebido à época dos fatos, Considerando que diante dessa constatação a SecexTCE propõe o arquivamento do processo sem julgamento de mérito ante a ausência de débito e, portanto, dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212 do Regimento Interno/TCU e 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, Considerando que esse posicionamento foi avalizado pelos pronunciamentos do diretor (peça 139) e do titular da unidade instrutiva (peça 140), recebendo também o de acordo do Ministério Público/TCU, em pronunciamento de peça 141 da lavra do Procurador Eduardo De Vries Marsico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres proferidos nestes autos, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, caput , da IN TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; b) enviar cópia deste Acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 138 a 141 ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro - DEC e aos responsáveis arrolados. 1. Processo TC- Processo 040.779/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.180/2022-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Joaquim Maia Brandão Junior (XXX.760.267-XX); Ítalo Fortes Avena (XXX.467.974-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há.